Tribunal: TJES
Processo: 5039072-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039072-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS e outros
RECORRIDO: ANGELINA MASCARELO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039072-23.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

RECORRIDO: ANGELINA MASCARELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do contrato impugnado e o condenou à restituição do montante de R$ 358,65, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que o caso em tela se trata de fraude perpetrada em desfavor da consumidora, em que teria sido realizada contratação de empréstimo consignado não anuída pela Recorrida junto à parte recorrente, contexto em que, após receber os valores decorrentes da referida contratação, a Recorrida procurou o PROCON para promover a devolução à instituição financeira, não tendo logrado êxito na tentativa de solução extrajudicial do problema.

(3). Nesse contexto, em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade do negócio jurídico em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, à imediata impugnação da contratação pela consumidora tão logo tomou conhecimento dos primeiros descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato impugnado cobrado e de seus débitos respectivos, bem como no tocante à reparação material comandada.

(4). Outrossim, devida a compensação por danos morais arbitrada, tendo em vista a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrida a partir da falha de segurança de responsabilidade do Recorrente, sendo o montante cominado na hipótese compatível com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Por fim, no que se refere à compensação de valores, observa-se do item “e” da sentença que restou devidamente determinado o depósito judicial do montante auferido pela consumidora a partir da contratação de crédito impugnada, não havendo que se falar, portanto, em suposto enriquecimento ilícito da Recorrida.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)